Tribunal: TJDFT
Processo: 0739438-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0739438-06.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ISABELLE MOREIRA CARVALHO, MARIA LUCIA MOREIRA CARVALHO, JOSE GERALDO DURAES CARVALHO RECORRIDO: PORFIRIO REPRESENTACOES LTDA - ME, AMANDA POMPEO DE CAMPOS PORFIRIO DECISÃO Indefiro o pedido de ID 48170680, pois embora a audiência do processo trabalhista tenha sido designada em momento anterior, os recorrentes estão representados dois causídicos, o que viabiliza a presença de um deles - que não o signatário da petição - por ocasião do julgamento. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.